Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME TOXICOLÓGICO NÃO OBRIGATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame toxicológico para verificação de dependência química configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal; (iii) determinar se a reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e se a dosimetria deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame toxicológico para verificação de dependência química não é diligência obrigatória em processos por tráfico de drogas e sua ausência não gera nulidade sem demonstração de prejuízo.
4. A quantidade de entorpecente e as circunstâncias de sua apreensão permitem inferir a destinação mercantil, independentemente de prova de venda.
5. A confissão parcial no crime de tráfico enseja atenuação em grau inferior e não impõe compensação integral com a reincidência.
6. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; CPP, arts. 244, 386, III e VII, e 563; CP, arts. 33, §§ 1o, 2o e 3o, 44, 59, 65, III, “d”, e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935165, 0732310-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 3.000.636/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.10.2025 (Tema 1.194).